Tribunal: STF
Processo: RE 548043
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-10-23
Data de publicação: 2007-10-23

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Jurisprudência
   assentada. Ausência de razões novas. Recurso de embargos não
   conhecido pelo Tribunal Superior do Trabalho. Matéria
   infraconstitucional. Decisão mantida. Agravo regimental
   improvido. Nega-se provimento a agravo regimental tendente a
   impugnar, sem razões novas, decisão fundada em jurisprudência
   assente na Corte.